Tribunal: STF
Processo: ARE 1371139
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela Universidade Federal do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a recorrente não demonstrou a repercussão geral da questão constitucional de forma fundamentada; que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; e, ainda, por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, que restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR – ADIAMENTO DO CONCURSO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA / INVESTIGADOR DE POLÍCIA / PAPILOCOPISTA COMUNICADO POUCAS HORAS DO MOMENTO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME – CONTRARIEDADE A REGRA PREVISTA NO EDITAL DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72H – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS ALUSIVOS À DESPESA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM – DANOS MORAIS CONCRETAMENTE VERIFICADOS MORMENTE EM RAZÃO DA EXPOSIÇÃO INÚTIL DO DEMANDANTE À CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS – TESE DE FORÇA MAIOR QUE NÃO SE SUSTENTA EM RAZÃO DE QUE JÁ EM 2021 TODAS AS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA SÃO PREVISÍVEIS – RECURSO DA UFPR CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sustentando que “o cancelamento da prova realizado deu-se no âmbito de fatos impostos pela 2ª onda de contaminação por COVID-19 e não por falta de planejamento, tratando-se, na verdade, de evidente situação de força maior, que caracteriza, de longa data na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o rompimento do nexo causal entre os danos sofridos pelo candidato parte autora e a atuação da entidade federal promotora do concurso público em epígrafe.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Portanto, no caso em riste, a Administração negligenciou em não comunicar o adiamento do certame com prazo mínimo de 72h antes da data e horário previstos para a sua realização, em afronta à própria disposição editalícia que impõe tal diligência, não sendo oponível o fundamento de força maior para fins de exclusão da responsabilidade pelos prejuízos causados ao concursando decorrentes das despesas realizadas inutilmente com transporte, alimentação e hospedagem, nos termos em que destacado na sentença de origem que, inclusive deu provimento ao pleito de indenização por danos morais, razoavelmente fixada em R$ 2.000,00, levando em conta, além de todas as circunstâncias corretamente ressaltadas (com destaque para o fato de que em 2021 não se pode alegar indistintamente a pandemia do COVID-19 como fator excludente de responsabilidade até porque a esta altura a previsibilidade do insucesso na realização do concurso é patente o que enfraquece a tese da força maior), a própria exposição inútil do autor à contaminação pelo coronavírus, o que poderia ter sido afastado caso a ré houvesse comunicado o adiamento em tempo. 



    Ademais, a ré não trouxe em sede recursal nenhum elemento que já não tenha sido objeto de análise em 1ª instância, não tendo aventado nenhum argumento apto a infirmar as conclusões expostas na sentença de origem, motivo pelo qual sua manutenção, inclusive no que pertine ao montante indenizatório dos danos patrimoniais que encontram-se devidamente comprovados, assim como os danos de caráter moral, concretamente verificados e cuja indenização encontra-se fixada de maneira razoável em R$ 2.000,00, é medida que se impõe. 



    Assim, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.365.640 e ARE 1.365.872, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator